Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. PASEP. TEMA 1.150. PREQUESTIONAMENTO. CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Devem ser conhecidos os embargos de declaração quando presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o manejo do recurso se mostra como forma prevista em lei de solucionar eventuais omissões apontadas pela embargante.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
3. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação.
4.O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150).
5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) em sede de embargos de declaração, considerada a finalidade destes, qual seja, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.